Tribunal: TCU
Processo: 021.086/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 692/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 338/2026-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Antonio Anastasia, que, em resumo, deliberou não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; Considerando que o recorrente não foi formalmente admitido como parte nos autos, de modo que não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente tampouco logrou demonstrar na sua peça recursal razão legítima para intervir no processo, nos termos dos arts. 146 e 282 do referido regimento, sobretudo no presente momento processual; Considerando que o parecer da unidade técnica propõe o não conhecimento do recurso ora sob exame (peça 30); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 144, 146, 277, 282, 285, § 2o e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame, em decorrência da ausência de legitimidade recursal, e informar ao recorrente acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.086/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Reservada (XXX.999.999-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.